Tribunal: STF
Processo: RE 1582529
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DO MILITAR INATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA BASE DE CÁLCULO DE SERVIDORES MILITARES EM RESERVA REMUNERADA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO. LEI FEDERAL N. 13.459/2019 – ARTIGO 24-C, INSERIDO NO DECRETO-LEI N. 667/69. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA COBRANÇA INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS E NÃO SOMENTE NA PARCELA EXCEDENTE. ALTERAÇÕES NO REGIME JURÍDICO FISCAL. MODIFICAÇÕES QUE NÃO AFETAM DIREITO ADQUIRIDO, NEM A SEGURANÇA JURÍDICA (ARTIGOS 5º, XXXVI E 6º, §4º, IV, AMBOS DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER INCIDENTALMENTE RECONHECIDA, EIS QUE NÃO AFETA O ATO DA RESERVA EM SI. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STF (ADI 3128, RELATOR(A): ELLEN GRACIE, RELATOR(A) P/ ACÓRDÃO: CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-03 PP-00450 RDDT N. 135, 2006, P. 216-218) DE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO (RE 92.511, MOREIRA ALVES, RTJ 99/1267). (AI 145.522 AGR, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, J. 15-12-1998, 1ª T, DJ DE 26-3-1999). LEGISLADOR QUE PODE IMPOR ALTERAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL E TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE IMPORTOU NA REVOGAÇÃO DOS TERMOS DA NORMA ANTERIOR. PREVALÊNCIA DA NOVA REGRA TRIBUTÁRIA QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (ADI 3.105, REL. P/ O AC. MIN. CEZAR PELUSO, J. 18-8-2004, P, DJ DE 18-2-2005). ARTIGO 178 DO CTN: ‘A ISENÇÃO, SALVO SE CONCEDIDA POR PRAZO CERTO E EM FUNÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES, PODE SER REVOGADA OU MODIFICADA POR LEI, A QUALQUER TEMPO, OBSERVADO O DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 104’. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 18).

2. Em juízo negativo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. TESE FIRMADA NO TEMA 1177 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM SEXTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE RESSALVA A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS CONTRIBUINTES QUE, ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, OBTIVERAM TUTELA JUDICIAL PROVISÓRIA ASSEGURANDO O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SEM A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MAJORADA PREVISTA NA NORMA FEDERAL IMPUGNADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO TEVE SEU DIREITO RESSALVADO EM TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. MANTIDO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. 
1. O STF, no julgamento com Repercussão Geral do Recurso Extraordinário 1.338.750, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019. Entretanto, quando da modulação dos efeitos da decisão, no julgamento do terceiro Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.338.750, declarou a validade dos descontos realizados até o dia 1º de janeiro de 2023, em razão da ausência de direito adquirido a regime jurídico tributário. 
2. Eis a tese firmada no Tema 1177 pelo do STF, relatoria do Ministro Luiz Fux: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal n. 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.’.
3. Ocorre que, ante a oposição de novos embargos de declaração, analisou-se eventuais limitações à modulação dos efeitos do acordão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como o alcance dessa orientação ao Distrito Federal. 
4. Ante o julgamento dos referidos embargos, vieram os autos ao Relator a fim e exercer juízo de retratação, ocorre que, os julgamento dos embargos restou exarado o seguinte entendimento: 
‘6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 
7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada.
 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. 
[...] Dispositivo. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente.(RE 1338750 ED-ED-SEXTOS)’ 
5. Portanto, aplicando-se a tese firmada nos sextos embargos de declaração do RE1338750, considerando-se que não houve, no caso em apreço, decisão provisória que assegurasse a não aplicação dos parâmetros previstos na norma federal impugnada, não há que se falar em retratação” (fls. 1-3, e-doc. 20).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 27). 

3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22, o § 1º do art. 42 e o § 3º do art. 142 da Constituição da República. Argumenta ser “Policial Militar da reserva remunerada” e “quando da sua passagem para inatividade estava em vigor as regras do art. 15, § 6º da Lei Estadual 17.435 de 2012, contribuindo com 11% para o regime de previdência” (fl. 2, e-doc. 29). 

Sustenta que, “uma vez reconhecida pela Suprema Corte a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, especificamente às alíquotas da contribuição previdenciária para inatividade e pensão para os policiais e bombeiros militares estaduais fixadas com base na Lei 13.954/2019, deverá vigorar a Lei Estadual vigente” (fl. 5, e-doc. 29).

Anota que, “quando da sua passagem para inatividade, estava em vigor as regras do art. 15, § 6º da Lei Estadual 17.435 de 2012” e que, “desde sua inatividade, o Recorrente passou a contribuir com a previdência estadual somente com os valores que ultrapassavam o limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência, nos termos da Lei em vigor” (fls. 7-8, e-doc. 29).

Sustenta ter sido editada “a Lei Federal n. 13.954 de dezembro de 2019”, que, “visando o cumprimento da Lei Federal, o Governador do Estado do Paraná encaminhou para Assembleia Legislativa do Estado – ALEP o Projeto de Lei n. 236/2020, com objetivo de alteração de dispositivos da Lei Estadual n. 17.435/2012” e que, “embora ainda em trâmites de votação na ALEP, o Estado do Paraná passou a descontar do Requerente o percentual de 9,5% sobre a totalidade de seus vencimentos a partir de março de 2020, com amparo na legislação federal” (fls. 8-9, e-doc. 29).
Anota ter “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrap[olado] a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’” e estar “devidamente comprovado que o acórdão recorrido contrariou a Constituição Federal” (fls. 9-10, e-doc. 29).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

Na espécie vertente, sobre a validade dos recolhimentos da contribuição previdenciária dos servidores militares aposentados e pensionistas, a Turma recursal de origem assim decidiu em juízo negativo de retratação:
“(...) no julgamento com Repercussão Geral do Recurso Extraordinário 1.338.750, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019. Entretanto, quando da modulação dos efeitos da decisão, no julgamento do terceiro Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.338.750, declarou a validade dos descontos realizados até o dia 1º de janeiro de 2023, em razão da ausência de direito adquirido a regime jurídico tributário.
(...) Ocorre que, ante a oposição de novos embargos de declaração, analisou-se eventuais limitações à modulação dos efeitos do acordão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como o alcance dessa orientação ao Distrito Federal.
 Portanto, aplicando-se a tese firmada nos sextos embargos de declaração do RE 1338750, considerando-se que não houve, no caso em apreço, decisão provisória que assegurasse a não aplicação dos parâmetros previstos na norma federal impugnada, não há que se falar em retratação” (fls. 1-3, e-doc. 20).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).

Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assim decidiu:
“Direito Constitucional. Embargos de declaração em embargos de declaração no recurso extraordinário Acolhimento parcial do recurso admitido. Não conhecimento dos demais aclaratórios. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 
2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. 
II. Questão em discussão 
3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. 
III. Razões de decidir 
4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 
5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos.
6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 
7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 
8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. 
IV. Dispositivo 
9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente” (DJe 6.3.2025).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL.  POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
2. O acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema (Tema 1177), considerando-se a modulação de efeitos determinada.
3. Não há  distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, razão pela qual impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante. Preservação do equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
5. Agravo conhecido e não provido” (RE n. 1.519.169-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para ‘modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.476.932-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.03.2024).
Na espécie vertente, consta dos julgados recorridos que a controvérsia posta nos presentes autos observou a orientação jurisprudencial atual firmada por este Supremo Tribunal ao reconhecer que, “aplicando-se a tese firmada nos sextos embargos de declaração do RE 1338750, considerando-se que não houve, no caso em apreço, decisão provisória que assegurasse a não aplicação dos parâmetros previstos na norma federal impugnada, não há que se falar em retratação” (fl. 3, e-doc. 20). 

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora